Tribunal: TJES
Processo: 0004381-63.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004381-63.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO EVAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE PACIENTE. TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO. ATENDIMENTO MÉDICO. SEGUNDO RETORNO AO HOSPITAL. OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR ADEQUADO. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Demonstrada a falha no atendimento médico prestado pelo hospital, que, diante dos sintomas apresentados pelo paciente no segundo retorno, deixou de realizar exames complementares necessários, restando caracterizada a omissão que contribuiu para o agravamento do quadro clínico do paciente e o posterior óbito.

2.
A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o atendimento prestado e o resultado danoso.

3.
O laudo pericial evidenciou a relação entre os sintomas apresentados pelo paciente no segundo retorno ao hospital e o traumatismo crânio-encefálico sofrido, apontando que esses sintomas poderiam estar relacionados ao quadro de hemorragia cerebral. A omissão do hospital em realizar exames complementares foi determinante para o desfecho fatal.

4.
No que tange à prova pericial, o magistrado não está adstrito às suas conclusões, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, conforme o art. 479 do Código de Processo Civil. No caso, o juízo de primeiro grau analisou adequadamente as provas, concluindo pela existência de nexo causal.

5.
Mantém-se a condenação do hospital ao pagamento de danos materiais, relativos às despesas médicas e funerárias, e de danos morais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra adequado à gravidade do fato e ao sofrimento causado à autora.

6.
A pensão mensal, fixada em um terço do salário mínimo, está em consonância com a jurisprudência, devendo ser paga até a data em que o filho da autora completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o óbito da autora, o que ocorrer primeiro.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACH
OEIRO
DE ITAPEMI
RIM
– ES
contra a sentença juntada proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
ANA MARIA MOREIRA
, julgou procedente o pedido autoral.

No recurso (fls. 858/886), o Hospital sustenta que não houve falha no atendimento médico-hospitalar e que inexiste nexo de causalidade entre sua atuação e o falecimento do paciente. Ademais, sustenta que não há dano material ou moral a ser indenizado, postulando, assim, a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 888/894).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004381-63.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO EVAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANA MARIA MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACH
OEIRO
DE ITAPEMI
RIM
– ES
contra a sentença juntada proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
ANA MARIA MOREIRA
, julgou procedente o pedido autoral.

Conforme narrado na exordial, no dia 03 de agosto de 2013, Jordano Bruno Moreira, filho da autora, foi vítima de um atropelamento causado pelo corréu João Evair Almeida de Oliveira. Em razão das lesões sofridas, que incluíam traumatismo crânio encefálico, fratura de úmero direito e laceração na orelha, Jordano foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Após receber tratamento durante a internação, com melhora clínica confirmada por exames, o paciente foi liberado no dia 28 de setembro de 2013, com orientações de retorno em caso de dispneia. Contudo, no dia 05 de outubro de 2013, Jordano retornou ao hospital queixando-se de dificuldade respiratória, sendo medicado e liberado sem a realização de exames mais detalhados.

Poucos dias depois, em 09 de outubro de 2013, Jordano voltou a apresentar sintomas graves, vindo a falecer a caminho do hospital. A causa mortis indicada foi “traumatismo crânio encefálico com hemorragia cerebral”.

A autora, então, ajuizou a presente ação, alegando que a falha no atendimento hospitalar, ao não realizar exames adequados no segundo atendimento, contribuiu diretamente para o óbito do paciente.

Após, regular trâmite processual, com a realização de prova testemunhal e pericial, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral e condenou o Hospital a indenizar a autora pelos danos materiais, referentes a despesas médicas e funerárias, no valor de R$ 1.721,80 (hum mil setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), acrescido de juros legais e correção monetária desde a data do fato; indenizar pelos danos morais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora desde o evento danoso e; pagar pensão mensal à autora, no importe de 1/3 do salário mínimo, desde a data do óbito do filho até a data em que ele completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o óbito da autora, o que ocorrer primeiro.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso sustentando que não houve falha no atendimento médico-hospitalar e que inexiste nexo de causalidade entre sua atuação e o falecimento do paciente. Ademais, sustenta que não há dano material ou moral a ser indenizado, postulando, assim, a reforma da sentença.

Como visto, a controvérsia principal diz respeito à responsabilidade civil do hospital pelos danos decorrentes do falecimento do filho da autora. O hospital sustenta a adequação do atendimento prestado, enquanto a sentença de primeiro grau entendeu que houve falha no segundo atendimento ao paciente, ocorrido em 05 de outubro de 2013, dias após a alta hospitalar.

A responsabilidade civil objetiva do hospital, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14), não exige a comprovação de culpa, mas sim o nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado. No entanto, a apuração da existência ou não de falha médica deve ser feita com base em um exame detalhado do prontuário do paciente, das condições clínicas apresentadas e das ações tomadas pela equipe médica, o que impõe uma análise minuciosa da prova pericial.

De acordo com o laudo pericial, o paciente Jordano Bruno Moreira sofreu traumatismo crânio encefálico (TCE), além de fratura de úmero direito e laceração grave na orelha. O perito respondeu que “apenas o traumatismo crânio-encefálico justificaria a internação na UTI”. O laudo confirmou que o atendimento inicial foi adequado, inclusive com acompanhamento de médicos intensivistas e neurocirurgiões. Conforme relatado, “a última TC de 12/08/2013, mostrou que houve reabsorção do pequeno foco de contusão hemorrágica” (fl. 779).

Portanto, até esse ponto, não se identificou qualquer falha no atendimento do hospital durante o período de internação do paciente, que permaneceu na UTI e foi tratado conforme as diretrizes médicas adequadas.

Contudo, o cerne da controvérsia reside no atendimento realizado após a alta hospitalar, especialmente no retorno do paciente em 05 de outubro de 2013, quando se queixou de dificuldade respiratória e foi medicado, sendo liberado logo em seguida.

Conforme se extrai dos autos, a perícia revela que, ao ser indagado se, ao receber alta, o paciente deveria ter sido informado sobre os cuidados e riscos relacionados ao traumatismo craniano, o perito foi categórico ao responder: “Sim”. Além disso, ao ser questionado sobre a possibilidade de os sintomas apresentados pelo paciente (dificuldade para respirar, tonteira e fraqueza) serem consequência do TCE, o perito respondeu: “Sim”.

O laudo pericial é claro ao confirmar que os sintomas apresentados por Jordano no retorno ao hospital, como dificuldade respiratória, tonteira e fraqueza, podiam ser consequência de seu traumatismo craniano. No laudo também foi ressaltado que, em pacientes com traumatismo crânio encefálico, existe a possibilidade de uma nova hemorragia cerebral mesmo após a alta, especialmente quando há a manifestação de sintomas compatíveis com essa complicação.

As respostas do perito indicam que, embora o hospital tenha agido corretamente no momento da alta, havia necessidade de monitoramento rigoroso dos sintomas após a saída do paciente. A orientação fornecida pelo hospital, apesar de incluir a recomendação de retorno em caso de dispneia, não afastava a necessidade de realizar exames mais detalhados no retorno do paciente.

Um ponto crucial é o fato de que, no retorno em 05 de outubro, o paciente foi liberado sem a realização de exames complementares, como uma ressonância magnética, que poderia verificar a existência de nova hemorragia cerebral. O perito explicou que
“
o
exame Ressonância é uma indicação que deve ser feita a critério clínico do médico assistente
”
(fl. 778), mas admitiu que, dadas as queixas de dispneia e considerando o histórico clínico do paciente, um exame mais detalhado poderia ter sido relevante para investigar a possibilidade de uma nova complicação decorrente do TCE.

Ainda que o hospital argumente que a realização de exames complementares, como ressonância magnética, dependia da decisão do médico assistente, o laudo pericial evidencia que a adoção de tais medidas teria sido prudente, considerando o quadro clínico de Jordano.

Diante desse quadro, há indícios suficientes para considerar que a instituição agiu de forma negligente ao não realizar exames mais detalhados para garantir que o paciente não estava sofrendo uma nova hemorragia cerebral.

Nesse ponto, cumpre destacar que, a perícia médica é um importante instrumento de convencimento judicial, especialmente em casos que envolvem questões técnicas como o presente. No entanto, o magistrado não está adstrito às conclusões periciais, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, conforme o disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, que permite a desconsideração do laudo desde que o juiz indique os motivos pelos quais o deixou de acolher.

No presente caso, a sentença de primeiro grau, embora tenha considerado a perícia, atribuiu maior peso aos elementos fáticos e documentais constantes nos autos, como o histórico clínico do paciente e os sintomas apresentados após a alta. O MMº. magistrado singular ponderou que, ainda que a perícia tenha concluído pela inexistência de falha no atendimento inicial, a atuação do hospital no segundo atendimento foi, no mínimo, omissiva, pois os sintomas apresentados pelo paciente deveriam ter sido investigados com maior rigor.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo quando o laudo pericial não aponta diretamente uma falha médica, o magistrado pode concluir pela responsabilidade do hospital com base em outros indícios, desde que o conjunto probatório seja robusto. Neste caso, há evidências suficientes para concluir que a conduta omissiva do hospital contribuiu para o agravamento do quadro clínico do paciente, levando ao seu falecimento.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PACIENTE COM COMORBIDADES. PNEUMONIA. LAUDO PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONCLUSÃO BASEADA EM MERA ILAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Entretanto, a obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário ao qual me filio, em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, posto que nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal. 2. Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde. 3. É consabido que, ao receber o paciente no estabelecimento hospitalar da rede pública de saúde para internação e tratamento médico e cirúrgico, o Estado tem a obrigação de empregar a mais diligente atuação no tratamento de sua saúde, bem como os profissionais médicos devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento. 4. No caso dos autos, em que pesem as alegações dos Autores e a conclusão da perícia técnica, entendo que não se identifica, à luz dos princípios jurídicos adotados e da realidade dos fatos analisados, a existência de culpa na conduta do ente estatal, seja por não possuir o Distrito Federal a estrutura ideal para os atendimentos médicos, uma vez que realizados dentro da reserva do possível, seja pelo atendimento que foi prestado ao paciente, não restando evidenciado, por conseguinte, o descumprimento do dever legal apto a gerar ofensa aos direitos de personalidade dos Autores, tampouco a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano alegado, razão pela qual não deve prevalecer a conclusão estampada na prova pericial. 5. O próprio profissional nomeado pelo Juízo afirma expressamente ser impossível afirmar que o paciente teria sobrevivido caso tivesse sido internado na UPA e realizado exames médicos (ou em qualquer outro hospital da rede pública ou privada de saúde) ou, ainda, se houvesse sido prestado a ele um tratamento supostamente mais eficiente. Ademais, o Perito nem sequer esclareceu no laudo técnico quais seriam os exames complementares supostamente necessários para a avaliação do paciente, tampouco elucidou porque tais exames poderiam, efetivamente, contribuir na melhoria do quadro clínico do jovem, limitando-se a afirmar que haveria a necessidade de internação hospitalar do jovem apenas em virtude de ser portador de comorbidades e ter sido diagnosticado com pneumonia.
6. Extrapolando-se a linha de raciocínio da perícia médica, tem-se a esdrúxula conclusão de que, pelo mero fato de uma pessoa possuir alguma comorbidade, sempre e inexoravelmente deveria ser internada para realização de exames, o que, até mesmo por bom senso, sabe-se que não deve ser a regra no atendimento hospitalar, principalmente em um cenário de grande procura por atendimento médico na rede hospitalar pública. 7. O Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento motivado do Magistrado, de acordo com a qual o Juiz forma seu convencimento a partir do acervo probatório constante dos autos, não estando adstrito, nos termos do art. 479 do CPC, ao laudo pericial. 8. À luz do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, no caso dos autos, o laudo pericial elaborado pelo profissional designado pela Juíza de primeiro grau deve ser desconsiderado, haja vista que foi lastreado em mera convicção pessoal do profissional, sendo suas conclusões desprovidas de qualquer embasamento técnico ou científico
. Apelação Cível do Réu provida. Apelação Cível dos Autores prejudicada. (TJDF; APC 07021.77-40.2018.8.07.0018; Ac. 132.0266; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Ângelo Passareli; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 09/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.
Erro médico. Morte da filha menor dos autores. Imputação de desídia do profissional. Médico pediatra de sobreaviso que se ausentou do hospital e se dirigiu para local incomunicável. Sentença de improcedência em primeira instância fundada na prova pericial então produzida. Julgamento da apelação cindido para diligência. Determinação de produção de nova prova pericial. Avaliação do perito sobre o prontuário médico da infante. Expertise que isentou o réu da responsabilidade pela morte da menor. Livre convencimento motivado. Julgador que não está adstrito ao laudo pericial. Possibilidade de relativização da prova diante de fundamentação precisa. Conduta do réu que contribuiu na série de eventos que ocasionou o óbito da infante. Informações extraídas do prontuário. Médico plantonista que determinou a ciência do pediatra assistente sobre o agravamento do quadro da menor. Local incomunicável. Criança acometida de moléstia classificada à época dos fatos como segunda maior causadora de óbitos infantis. Dado insuficiente para determinar ação diligente do réu. Incidência da teoria da perda de uma chance. Vínculo da conduta negligente do réu com o curso causal e não com o resultado verificado
. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento (RESP 1254141/PR). Culpa reconhecida na proporção de 1/4 (um quarto). Danos morais aos genitores. Danos materiais. Pleito inicial de acordo com os critérios jurisprudenciais. Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais em 10% em favor do advogado dos autores. Custas a serem rateadas pelas partes. Honorários recursais incabíveis. Sentença prolatada na vigência do CPC/73. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 0000073-72.2001.8.24.0040; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 07/10/2021)

Com relação aos danos materiais e morais, também entendo que a sentença deve ser mantida. Explico.

Com relação aos danos materiais, restou comprovado nos autos que a autora arcou com despesas médicas e funerárias. Ademais, é pacífico na jurisprudência que, em casos de morte de filho, os pais fazem jus ao pensionamento equivalente a 1/3 do salário mínimo até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, como forma de compensação pelo sustento perdido. Veja-se:

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFRONTO ENTRE POLICIAIS E CRIMINOSOS. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA APÓS SER ATINGIDO POR PROJÉTIL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1237, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DANOS MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA. (...).
A partir daí, o valor é reduzido para 1/3 do salário-mínimo até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou eventual falecimento da autora, incluindo-se a parcela referente ao décimo terceiro salário; (III) indenização referente ao valor das despesas com funeral (R$2.200,00) acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir do desembolso
; (IV) a atualização dos valores devidos se dará de acordo com as teses fixadas nos temas 905, do STJ e 810, do STF até a data da Emenda Constitucional nº 113/2021, momento a partir do qual deve ser observado o que nela disposto. (TJRJ; APL 0008631-42.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; DORJ 06/09/2024; Pág. 231)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Morte do filho em razão de atendimento médico inadequado. Tratamento médico para infecção urinária. Paciente com pancreatite. Preliminar afastada. Elementos constantes dos autos que denotam falha no atendimento que levou o paciente a óbito. Laudo pericial realizado pelo IMESC. Provas nos autos suficientes do nexo causal. Montante indenizatório por danos morais fixados em R$ 300.000,00 mantido. Devida a fixação de pensão mensal no importe de 2/3 do salário mínimo, até os 25 anos de Fernando e,
a partir daí, no equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, até os 65 anos, ou até o falecimento dos genitores
. Honorários advocatícios. Condenação dos réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Recurso da Municipalidade desprovido Remessa necessária e recurso dos autores parcialmente providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002288-29.2018.8.26.0597; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2024; Data de Registro: 05/09/2024) (TJSP; APL 1002288-29.2018.8.26.0597; Sertãozinho; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 05/09/2024)

No tocante aos danos morais, é incontroverso que a perda de um filho provoca profundo sofrimento, que enseja reparação. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de danos morais encontra-se em consonância com os precedentes deste e. Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade dessa quantia em casos análogos, não havendo que se falar em sua redução.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva. 2 – A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade. 3 - Considerando que a matéria controvertida é uma questão técnica da área da medicina, a prova pericial assume especial importância e apesar de o Juiz não estar adstrito à ela, superar as conclusões do expert exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito. 4 - O laudo pericial produzido demonstra a existência de erro médico e o nexo de causalidade entre este e o óbito da vítima, não havendo nenhuma prova que possa infirmar suas conclusões. 5 -
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral em razão de falecimento de familiar decorrente de erro médico e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Apelado (esposo e filho) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribuna
l. 6 - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0024153-66.2018.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 12/07/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA FILHA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os entes públicos possuem responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa de serviço na área de saúde. 2) Impõe-se reconhecer a responsabilidade do município na hipótese em que, a despeito da ausência de falha no atendimento médico, tenha restado comprovado que o óbito poderia ter sido evitado caso o paciente tivesse sido encaminhado para hospital de maior suporte. 3) A dependência econômica da filha se presume e a pensão mensal, uma vez não comprovada a atividade laboral, deve ser fixada em um salário mínimo. Precedentes.
4) Tratando-se de demanda que busca a responsabilidade civil pela morte de ente querido, o dano moral se caracteriza in re ipsa. 5) Indenização por danos morais reduzida para R$ 60.000,00, à luz do critério bifásico erigido pelo STJ para a fixação do montante
. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000999-89.2013.8.08.0036, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 20/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.